Tribunal: TJES
Processo: 5001965-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SOUZA VICTORIANO

COATOR: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001965-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SOUZA VICTORIANO

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Souza Victoriano contra ato do Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000036-85.2025.8.08.0028, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. Consta dos autos que o paciente foi preso em 31.01.2025, após ser flagrado supostamente realizando tráfico de drogas com apoio de terceiro, ocasião em que foram encontrados, em sua residência, drogas, insumos para o tráfico, munição e estufa para cultivo de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta delitiva imputada ao paciente.

A presença de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, material para embalo, cédulas cenográficas e uma estufa de cultivo de cannabis sativa evidencia a estruturação da atividade ilícita e o maior envolvimento do paciente no submundo do tráfico.

A atuação conjunta do paciente com terceiro reforça o indicativo de associação para o tráfico, autorizando a medida extrema para evitar reiteração delitiva.

A proximidade da audiência de instrução e julgamento, já designada, demonstra a razoabilidade da prisão, em respeito à duração do processo penal.

Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, insumos para o tráfico e indícios de atuação conjunta.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

A proximidade da audiência de instrução e julgamento reforça a razoabilidade da manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001965-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SOUZA VICTORIANO

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MARCELO SOUZA VICTORIANO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, no Auto de Prisão em Flagrante tombado sob nº 0000036-85.2025.8.08.0028, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
31
/
0
1
/202
5
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
,

e
art.
35, ambos da
Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos documentos colacionados ao
writ
que a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas informando que
Marcelo Souza Victori
a
no,
ora paciente,
praticava tráfico de drogas via WhatsApp e mantinha uma estufa de cultivo de maconha em um galpão em sua residência, enquanto
Bruno Dutra da Silva
realizava as entregas dos entorpecentes. Diante dessas informações, no dia 31.01.2025, o Serviço Reservado do 14º BPM realizou diligências e constatou o paciente entregando um objeto semelhante à maconha para Bruno, que seguiu de motocicleta até um posto de gasolina às margens da BR-262.

Bruno foi abordado no local e, durante a busca pessoal, foi encontrado em seu moletom um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente
96g
. Em razão do flagrante, a equipe dirigiu-se à residência de Marcelo, onde ele foi localizado na varanda. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, uma busca no galpão resultou na apreensão de
02 pés de
cannabis sativa
, 108g de maconha, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de entorpecentes, material para embalo e cédulas cenográficas
. No quarto de Marcelo, foi localizada
uma munição calibre .32 e outra balança de precisão
.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Marcelo e Bruno, sendo ambos conduzidos à
11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante
. O material apreendido foi devidamente lacrado e encaminhado à autoridade competente para as providências cabíveis.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, revelada pela quantidade de substâncias entorpecentes, petrechos para o tráfico (balança de precisão e material para embalo), localização de cédulas falsas e prática do delito com apoio de outro agente. Não bastasse, fora encontrada na residência do paciente uma estufa para cultivo de mudas de maconha, o que ressalta a gravidade em concreto da conduta delitiva.

Diante de tal cenário, constato gravidade em concreto na conduta perpetrada pelo paciente, o que recomenda a manutenção de sua prisão preventiva, sobretudo diante da proximidade da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 17.06.2025.

Por fim, registro que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorre na hipótese.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar o presente habeas corpus.